Tribunal: TJSP
Processo: 0012054-13.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Organização criminosa (PCC), associação para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de drogas, cárcere privado e tortura. Sentença irreprochável. Provas suficientes no tocante à participação dos acusados André, Wellington, Saulo e Débora na organização criminosa. Fragilidade de provas quanto às demais imputações. Penas irretocáveis. Reforma apenas no tocante ao regime,

Ementa:
Apelação. Organização criminosa (PCC), associação para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de drogas, cárcere privado e tortura. Sentença irreprochável. Provas suficientes no tocante à participação dos acusados André, Wellington, Saulo e Débora na organização criminosa. Fragilidade de provas quanto às demais imputações. Penas irretocáveis. Reforma apenas no tocante ao regime, impondo-se o semiaberto para André, Wellington e Saulo. Negado provimento ao apelo defensivo, provendo-se parcialmente o recurso ministerial.